Tribunal: TJBA
Processo: 8041914-87.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8041914-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA BAHIA Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITARES INATIVOS. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REVISÃO DE VANTAGEM PESSOAL. APLICAÇÃO DE REAJUSTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES ATIVOS. PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por associação de militares estaduais inativos contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a revisão da vantagem pessoal por estabilidade econômica incorporada aos proventos dos associados, mediante a extensão do reajuste conferido aos servidores ativos pela Lei Estadual nº 14.565/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os associados da impetrante, militares estaduais inativos, fazem jus à extensão do reajuste previsto na Lei Estadual nº 14.565/2023 sobre a vantagem pessoal por estabilidade econômica incorporada aos seus proventos, independentemente da forma de incorporação (percentual ou nominal), em razão da garantia constitucional da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 9º, § 3º, da Lei Estadual nº 13.471/2015 determina que a vantagem pessoal por estabilidade econômica deve ser reajustada sempre que houver alteração no valor do símbolo em que foi fixada, sem distinção entre as formas de incorporação (percentual ou nominal). 4. A distinção feita pelo Estado da Bahia, ao aplicar o reajuste apenas aos militares que optaram pela forma percentual da vantagem, configura violação aos princípios da isonomia (CF/1988, art. 5º, caput), da paridade entre ativos e inativos (Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121), da irredutibilidade de proventos (CF/1988, art. 40, § 8º) e da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput). 5. A Lei Estadual nº 14.565/2023, em seu art. 25, assegura a revisão dos proventos dos militares inativos nas mesmas condições aplicadas aos servidores em atividade, desde que haja direito à paridade constitucional. 6. A aplicação do reajuste não constitui criação de novo direito ou aumento judicial de vencimentos, mas apenas recomposição da vantagem pessoal já prevista em lei. 7. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece o direito à extensão do reajuste da estabilidade econômica aos inativos, independentemente da fórmula de cálculo adotada na incorporação da vantagem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: O reajuste previsto na Lei Estadual nº 14.565/2023 deve ser aplicado à vantagem pessoal por estabilidade econômica incorporada aos proventos dos militares inativos, nos termos do art. 9º, § 3º, da Lei Estadual nº 13.471/2015. A forma de incorporação da estabilidade econômica (percentual ou nominal) não pode ser utilizada como critério de diferenciação no reajuste da vantagem, sob pena de violação ao princípio da isonomia. O direito à paridade assegura a revisão dos proventos dos militares inativos nas mesmas condições concedidas aos ativos, conforme art. 25 da Lei Estadual nº 14.565/2023 e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8053131-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 13.02.2025; TJBA, MS 8036592-86.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.01.2025; TJBA, MS 8045751-53.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 30.01.2025; TJBA, MS 8051539-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041914-87.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA BAHIA e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por maioria, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.